Tribunal: STF
Processo: ARE 1375030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO MANEJADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA E HOMOLOGOU A CONTA DE CUSTAS PREVISTA NO MOV. 263.1. PEDIDO DE REFORMA. 



    ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DE COBRANÇA DAS CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO, UMA VEZ QUE AS TABELAS IX E VII REFEREM-SE A EMISSÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E DE FORMAL DE PARTILHA, O QUE VIOLA O DISPOSTO NO ART. 150, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 108, §1º DO CTN. NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS, ORIUNDO DOS AUTOS 0065241-20.2015.8.16.6000 QUE JÁ DISCORREU SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE NÃO EVIDENCIAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELA PARTE RECORRENTE, NO SENTIDO DE DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, A QUAL MERECE SER MANTIDA. 



    RECURSO DESPROVIDO." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Colhe-se do constante do caderno recursal que instaurada a fase de Cumprimento de Sentença, o Município de Londrina foi intimado para manifestar-se sobre a conta de custas (mov. 263.1),ocasião em que se insurgiu contra o valor relativo à expedição de precatório (mov. 267), por não existir previsão legal específica, salientando que houve o uso explícito de analogia, vedada no âmbito do direito tributário, bem como por falta de atenção à razoabilidade, expedindo-se o precatório acrescido das custas processuais homologadas, bem como fundamentando que consta expressamente prevista do Regimento de Custas e que o § 1.º do artigo 108 do Código Tributário Nacional proíbe o emprego da analogia na exigência de tributo não previsto em lei.



    Entende o Agravante que o referido item de regência de custas judiciais paranaense não se refere à emissão de precatórios, não havendo na lei que qualquer ponto neste sentido, sendo que o referido item se refere a emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha expedido, razão pela qual deve ser excluído o valor contabilizado e homologado em relação a emissão de precatório, que totaliza a quantia de R$ 379,98 (trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos).



    Não obstante as razões apresentadas neste Agravo de Instrumento, melhor sorte não assiste ao Município Agravante.



    No caso em apreço, constata-se que a conta de custas anexada no mov. 263.1 e que fora homologada pelo Juízo singular prevê a cobrança de uma parcela específica, referente à “carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento”, no valor de R$ 397,98 (trezentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos).



    Ao contrário dos argumentos trazidos pelo Município de Londrina, é possível extrair que há respaldo normativo para sua cobrança, sendo relativa ao processamento do precatório (e não sua expedição), conforme enunciado orientativo nº 31/2016 do Centro de Apoio ao Fundo da Justiça– FUNJUS e Ofício Circular nº 1/2018 da Central de Precatórios, in verbis:



    (...)



    E como constou no despacho inicial, este entendimento restou suficientemente esclarecido por ocasião da decisão administrativa proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná nos autos de Processo Administrativo n. 0021709-93.2015.6.16.6000.



    Em vista disso, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pelo recorrente, ou seja, de que o ‘tributo’ teria sido cobrado por analogia.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente